Tribunal: TJDFT
Processo: 0714071-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE MOTIVADO POR CONDUTA OMISSIVA DO ENTE ESTATAL. BURACO NA PISTA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DO ENTE ESTATAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA NOVACAP CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus Distrito Federal, primeiro recorrente, e NOVACAP, segunda recorrente, em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condená-los, solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$ 1.381,05 (um mil, trezentos e oitenta e um reais e cinco centavos), a título de reparação pelos danos materiais causados em seu veículo, decorrentes da existência de buraco na pista de rolamento.
II. Nas razões recursais, ambos os recorrentes suscitam a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa. O DF argumenta que a atribuição de manutenção das vias públicas, no âmbito do Distrito Federal, foi legalmente delegada à NOVACAP, empresa pública dotada de personalidade jurídica própria e de autonomia patrimonial. Pugna pela reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, determinar que a responsabilidade do primeiro recorrente remanesça apenas de forma subsidiária. A NOVACAP, por sua vez, sustenta que cabe ao Distrito Federal, através das suas Administrações Regionais, a responsabilidade pela manutenção da via em que ocorreu o evento danoso, sendo transferida para a NOVACAP apenas quando esta assume a obrigação mediante convênio ou contrato. No mérito, defende a ausência de prova do nexo causal entre a suposta conduta omissa dos réus e o alegado dano acarretado ao veículo do autor. Sustenta que as fotos juntadas não têm o condão de comprovar a contemporaneidade entre os registros fotográficos e o alegado acidente, porquanto não realizada perícia no local e no veículo sinistrado. Requer a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade passiva da NOVACAP ou, não sendo o caso, julgar totalmente improcedente o pedido de indenização formulado na exordial.
III. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas (ID 43032078).
IV. Preliminar de Ilegitimidade Passiva do DISTRITO FEDERAL. O DF é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas. A mera delegação à empresa pública NOVACAP para a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal (Lei no 5.861/72, Art. 1o) não afasta a titularidade final do serviço por parte desse Ente Federado. (Acórdão 1137218, 07038775720188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018). Preliminar rejeitada.
V. Preliminar de Ilegitimidade Passiva da NOVACAP. Nos termos do art. 1o da Lei no 5.861/72, a NOVACAP, instituída como empresa pública, tem por objeto a execução de obras e de serviços de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas. Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção de vias públicas no Distrito Federal. Ademais, consta no seu estatuto (art. 2.o, § 1.o) que seu objeto social “compreende as atividades de elaboração, análise e aprovação de projetos de drenagem e pavimentação, bem como a execução, fiscalização e gerenciamento, direta ou indiretamente, das obras e serviços de engenharia, arquitetura, urbanização, drenagem pluvial, pavimentação, conservação de áreas verdes, paisagismo no Distrito Federal”. Preliminar rejeitada.
VI. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa anônima. “Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano”. (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed. 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
VII. No caso vertente, a má prestação do serviço restou suficientemente comprovada pelas fotografias do local do acidente apresentadas pela parte autora, as quais demonstram a precariedade da conservação da via asfáltica (ID 43031722 e 43031724), a qual encontrava-se com buraco de tamanho considerável. A existência e extensão dos danos também restou suficientemente comprovada pelas fotos e nota fiscal anexadas à petição inicial. Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a falta de manutenção da pista, danificada por um significativo buraco, e o evento danoso. Deste modo, restou demonstrado o dano causado ao veículo da parte autora em virtude da omissão do Estado, configurada na existência de buraco na via asfáltica por ausência de regular manutenção. Nesse sentido, cita-se o precedente: Acórdão 1407709, 07043244020218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022).
VIII. Quanto ao debate acerca da responsabilidade solidária ou subsidiária do Distrito Federal, razão assiste ao primeiro recorrente, uma vez que o entendimento que tem prevalecido nesta Turma Recursal é que responde subsidiariamente o ente distrital, haja vista que ocorreu a efetiva transferência da titularidade e execução do serviço à NOVACAP, razão pela qual a responsabilidade do Distrito Federal remanesce apenas de forma subsidiária. Precedente: (Acórdão 1343359, 07185958820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021).
IX. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO DF a fim de reformar a sentença para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente estatal e a NOVACAP como responsável principal, permanecendo inalterados os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida NOVACAP ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.